Tribunal: STF
Processo: ARE 1491400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAUDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO/SUPLEMENTO. CRIANÇA PREMATURA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRONICA. PRESCRIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. COMPROMETIMENTO DO PRINCIPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAUDE. PRINCIPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. PRESENÇA DE VASTA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL LOCAL. SÚMULA 18 DO TJPE. APLICABILIDADE DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.



    1. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula no 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do tratamento, consistindo este tratamento em medicamento, fornecimento de mecanismos que serão implantados, ou qualquer outra forma de fármaco que venha possibilitar a cura do cidadão, razão pela qual mostra-se apropriada sua manutenção.



    2. No que concerne, por sua vez, à alegação do agravante de que não compete ao Judiciário imiscuir-se na Administração Pública, é de se salientar que, na hipótese em apreço, na qu 1-s verifica hialinamente uma omissão Estatal em suprir carê cia de ordem premente, qual seja, a garantia do direito à manut nção da vida e da saúde, impende ao Judiciário determinar o at ndime j to dos dispositivos constitucionais, para fins de restauração ob vância da lei.



    3. Desnecessária a comprovação da hipossuficiênci fornecimento de medicamentos, ou similares, pois garantido constitucionalmente a todos os cidad universal e igualitário.



    4. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1 0 , III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6 0 da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).



    5. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direitn ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusãj dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.



    6. A multa diária estabelecida pelo togado singular para o caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), se mostra razoável em .função da gravidade e idade da agravada, pois trata se de uma menor impúbere, devendo ser mantida.



    7. Apelo não provido à unanimidade de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XX; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente